Tribunal: STF
Processo: ARE 799164
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÕES DE CONTEÚDO GENÉRICO INCAPAZES DE REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA EFETIVAÇÃO EM SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.